Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720719-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, GILCIMAR DE AZEVEDO CARVALHO APELADO: GILCIMAR DE AZEVEDO CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do acusado. Abra-se vista à referida instituição para ciência da nomeação e apresentação das razões e contrarrazões recursais. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Tudo feito, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador